Tribunal: TJDFT
Processo: 0705421-93.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. CONHECIMENTO. TERMO DE INTERPOSIÇÃO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. REPRODUÇÃO DE VÍDEO NÃO JUNTADO AOS AUTOS COM TRÊS DIAS ÚTEIS DE ANTECEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CONTEÚDO ALEATÓRIO SEM RELAÇÃO COM O FATO EM ANÁLISE. SENTENÇA CONTRÁRIA A TEXTO DE LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. ART. 593, III, “B” DO CPP. AUSÊNCIA. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA REAJUSTADA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. FALTA DE JUSTIFICATIVA CONCRETA PARA APLICAÇÃO DE FRAÇÃO ELEVADA. PENA FINAL REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em se tratando de apelação contra as decisões do Tribunal do Júri, a delimitação do recurso é dada pela fundamentação da interposição. Desse modo, considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo, reputa-se necessário conhecer do recurso abordando a matéria relativa a todas as alíneas indicadas no termo recursal, ainda que nas razões a defesa tenha se referido somente ao pedido de anulação do julgamento, por nulidade posterior à pronúncia (alínea “a” do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal - CPP).
2. Apesar da obrigatoriedade de juntada de documentos e afins com antecedência de pelo menos 3 (três) dias úteis, para o exercício do contraditório e da ampla defesa, a referida obrigatoriedade se dá apenas se o conteúdo da documentação se refira aos fatos em análise, conforme redação do parágrafo único do artigo 479 do CPP.
3. Considerando que, no caso dos autos, em que pese o citado vídeo não tenha sido juntado aos autos com a mencionada antecedência, é evidente que não possui conteúdo sobre os fatos em si, além de a questão ter sido devidamente combatida pelo Magistrado a quo, conforme Ata de julgamento, o que revela que não há nulidade a ser declarada.
4. No caso, a sentença não é contrária a texto explícito de lei ou à decisão dos jurados (alínea “b” inciso III do artigo 593 do CPP), eis que proferida de acordo com as respostas dadas pelos jurados ao analisarem aos quesitos.
5. A eleição/opção do júri de uma das teses, seja da defesa, seja da acusação, não significa que a decisão é contrária à prova dos autos.
6. Embora não haja um critério matemático a ser utilizado na fixação do cálculo da pena, a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça e a adotada por esta Corte também consolidou o entendimento de que a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada, abstratamente, ao crime, para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, atende à proporcionalidade, à razoabilidade e à individualização da pena, na hipótese de não haver fundamentação idônea para aplicação de patamar diverso. Dosimetria reajustada.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALEMTNE PROVIDO, apenas para reduzir a pena-base e a reprimenda final.